Tribunal: TJBA
Processo: 8099666-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099666-77.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: REILANE PEREIRA ANDRADE

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO
REVISIONAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
AUSÊNCIA DE CONTRATO ANEXADO AOS AUTOS. INVIABILIDADE EM AFERIR OS TERMOS DA AVENÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS, COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
E TARIFAS ADMINISTRATIVAS
. REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DESCABIDA. COBRANÇA. AFASTAMENTO. TABELA PRICE. INVIABILIDADE EM ADOTÁ-LA COMO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA CONTRATAÇÃO EXPRESSA DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS.
SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL
DE EXCLUIR A NEGATIVAÇÃO DO NOME D
A
RECORRID
A
. RAZOABILIDADE. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. GARANTIA DE ATENDIMENTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. VALOR ADEQUADO.
PLEITO DE CONDENAÇÃO D
A

APELAD
A
EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE CONDUTA PREVISTA NO ROL DO ART. 80, CPC. DESCABIMENTO.

APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8099666-77.2024.8.05.0001, tendo como partes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.